Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo efetuado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. (agravante/executada) em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença provisório (Proc. n° 0702159-48.2020.8.07.0018) movido por ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO BERNARDO SAYÃO (agravada/exequente), determinou a intimação da agravante para efetuar, no prazo de 15 dias, o pagamento das astreintes fixadas em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em sede de antecipação de tutela proferida na ação civil pública no 0024398-29.2016.8.07.0018, para o cumprimento da obrigação de fazer destinada à implementação do Parque Ecológico Bernardo Sayão, na área situada nas adjacências da SHIS QIs 27 e 29 do Lago Sul-DF. Em suas razões recursais, o agravante/executada sustenta que não há nos autos da ação civil pública no 0024398-29.2016.8.07.0018 qualquer decisão reconhecendo o desatendimento, pela TERRACAP, das ordens judiciais emanadas da liminar. Alega que não há sentença de mérito confirmando a tutela de urgência deferida, a conferir exequibilidade à multa, conforme entendimento do STJ, firmado a partir do Tema 743, no sistema de repercussão geral. Aduz ainda, que, no dia 15/07/2020, se determinou a SUSPENSÃO da ação civil pública no 0024398-29.2016.8.07.0018, diante de questão prejudicial externa a ser decida antes da prolação da sentença naquela demanda. Assevera que o título é inexequível e requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso, a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 18050890). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne ao pedido de suspensão da decisão que determinou o pagamento de astreintes em sede de execução provisória. Ocorre que, o tema referente à execução provisória das astreintes já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.200.856/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi fixado o seguinte entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Fato é que, da leitura atenta da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, constata-se a necessidade de ratificação da decisão de antecipação da tutela por sentença e de outras atinentes à fixação de astreintes proferidas ao longo do processo. No mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA DE MÉRITO. I - O art. 12, §2o da Lei no 7347/1985 dispõe que a multa cominada liminarmente somente será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, embora seja devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento, regra do microssistema coletivo que se repete no Estatuto da Criança e Adolescente e no Estatuto do Idoso. Contudo, o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que se proceda à execução da multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela. Apesar disso, em conformidade com a tese firmada em recursos repetitivos n.o 743, a execução da multa diária fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1130092, 07071257920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de alvará em favor do agravado, para levantamento do valor bloqueado para garantia do pagamento da multa diária imposta quando do deferimento da antecipação de tutela. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.200.856/RS, em procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a multa diária prevista no artigo 461, §4o, do CPC/73 (artigo 537 e §§ do NCPC), devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação da tutela de urgência, apenas poderá ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 3. Embora configurada a causa para a incidência da multa fixada em provimento antecipado, as astreintes somente poderão ser levadas a cumprimento, com consequente levantamento do alvará pela parte autora, após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 4. Dispõe o §3o do artigo 537 do Código de Processo Civil que: ?A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável a parte?. Nesse contexto, possível o bloqueio judicial de ativos financeiros destinados ao pagamento da penalidade decorrente do descumprimento da ordem judicial. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1046263, 07089603920178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA. PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. MULTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO. VALOR. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O agravante, sendo credor dos valores descontados em folha de pagamento, dispõe de meios hábeis a fazer cessá-los, inclusive por solicitação ao órgão pagador, não sendo vislumbrada a necessidade de longo prazo para realização da solicitação em questão, a qual sequer restou comprovada nos autos. A execução provisória de astreintes é possível apenas se houver confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo, não ensejando prejuízo imediato. A multa aplicada tem o propósito de compelir o cumprimento da obrigação e seu valor deve ser arbitrado de forma proporcional. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1023367, 07026952120178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, aparentemente revela-se inviável a pretensão de execução provisória de astreintes, ainda não confirmadas por sentença de mérito, especialmente diante da informação de que o feito fora suspenso para análise de questão prejudicial. Com pertinência ao periculum in mora, visualiza-se sua presença, pois a determinação do pagamento de multa, em execução provisória, pode prosseguir com eventual penhora de valores da parte agravante/executada, sendo prudente consolidar a definição da tese com o julgamento de mérito do presente recurso, para que a questão possa ser definitivamente resolvida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Após, intime-se o Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora